Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DE DANO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.1. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a ré autorize e proceda à internação domiciliar do autor. 1.2. Nesta sede, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão guerreada até definitivo julgamento de mérito recursal, bem como a cassação da decisão que determinou o fornecimento dos serviços de home care em tempo integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se aos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, requerida pelo agravado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito do agravado decorre do relatório médico o qual evidencia a gravidade do seu quadro clínico e a dependência total para atividades diárias, quadro de disfagia progressiva com contraindicação a dieta oral, com indicação de assistência domiciliar com acompanhamento com equipe multidisciplinar devido fragilidade e síndrome de imobilidade. Acompanhamento com equipe de enfermagem pelo risco de formação de lesões pela síndrome de imobilidade, nutrição devido dieta enteral exclusiva, fonoaudiologia pelo alto risco de broncoaspiração, médica para manejo de complicações, fisioterapia devido quadra de Doença de Parkinson em fase avançada e síndrome de imobilidade. 3.1. A dignidade da pessoa humana, fundamento constitucional, ampara a pretensão. 3.2. Embora o rol da ANS seja em regra taxativo, o STJ admite exceções, como em casos de risco notório à integridade física do paciente e real necessidade do procedimento, o que se configura na hipótese. 3.3. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “7. Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato.” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “A alegação de inelegibilidade do paciente com base na pontuação NEAD não autoriza a suspensão da tutela de urgência, considerando a presença de indicação médica e o risco imposto à saúde do beneficiário do plano, bem como a inexistência de previsão legal para a utilização obrigatória da Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar (NEAD), podendo a entidade agravante pleitear o ressarcimento de valores na hipótese de improcedência da ação.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022; 0746650-92.2023.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 02/02/2024; 0716832-61.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/09/2024.